Tribunal: STF
Processo: Rcl 44903
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Carmen Tebar Avena em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação, pelos seguintes fundamentos (eDOC 40):
    “DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de ato do Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 2266735- 36.2019.8.26.000, que, ao não conhecer do agravo interno interposto da decisão que negou seguimento ao recurso especial, teria usurpado a competência desta Corte. 
    Articula-se, ainda, com a afronta ao que decidido por esta Corte quando do julgamento do ARE .1.038.507, paradigma do Tema 961 da Repercussão Geral. 
    Sustenta-se que o órgão reclamado, ao inadmitir o recurso especial, teria invadido a competência do Supremo Tribunal Federal, pois, esta Corte entendeu pela existência de repercussão geral em relação à impossibilidade de penhora de propriedade familiar, em zona rural, ainda que não seja o único bem imóvel dessa natureza pertencente à família - Tema 961 da repercussão geral (eDoc 1, p. 3). 
    Houve interposição de agravo com base no artigo 1.042. O recurso não foi conhecido sob o fundamento de erro grosseiro, pois em face de decisão que obsta o extraordinário a partir de tese firmada em repercussão geral caberia o agravo do artigo 1.030. 
    Nesse contexto, requer seja determinada a suspensão do curso do processo, bem como pleiteia pela procedência desta ação. 
    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido. 
    Mediante análise dos documentos trazidos na inicial dos autos, bem como em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, constata-se que a decisão que não conheceu o agravo interno foi publicada disponibilizada em 13.11.2020, considerando-se a publicação em 16.11.2020. 
    Esta reclamação, contudo, somente foi protocolada em 24.11.2020 (eDoc 38, p. 2). Assim, apresenta-se incabível, porque incide, na hipótese, a Súmula 734 do STF. Nessa esteira: 
    “RECLAMAÇÃO COISA JULGADA. A reclamação não faz as vezes de rescisória. Verbete nº 734 da súmula do Supremo: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 19.567 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.5.2015). 
    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, CUJO FUNDAMENTO DE VALIDADE RESIDE EM JULGAMENTO COLEGIADO JÁ TRANSITADO EM JULGADO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 16.313 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2014). 
    Referida vedação foi positivada no art. 988, §5º, I, do Código de Processo Civil. 
    Cabe esclarecer que o CPC não previu nenhum recurso cabível em face do acordão do Tribunal que julga o agravo interno interposto em face de decisão que inadmite o recurso extraordinário com fundamento em recurso paradigma da repercussão geral. 
    Aceitáveis, com fundamento no novo Código de Processo Civil, seriam os embargos de declaração, no prazo de cinco dias, consoante previsão do artigo artigo 1.023 do CPC. 
    Nessa linha, após a publicação do acórdão e para não configurar o trânsito em julgado do ato reclamado, a reclamação, quando cabível, deveria ter sido interposta no prazo máximo de cinco dias. 
    (...)
    No caso concreto, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação. 
    Constata-se que a inicial desta ação alega suposta contrariedade ao Tema 961 da repercussão geral, bem como articula com a usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. 
    Ocorre que o recurso especial interposto e inadmitido não é ato dirigido a esta Casa e sim ao Superior Tribunal de Justiça, Nesse contexto, verifico que a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. 
    Assim, a parte reclamante carece de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória. (...)”
    Nos embargos, sustenta-se, em suma, a existência de interesse processual e que a reclamação fora ajuizada no prazo.
    Aduz-se que “o cabimento no prazo de falta de recurso não pode ser usurpado com prazo mínimo de 05 (cinco) dias”, o qual seria “diametralmente oposto no previsto no art. 1.003, §5º, do CPC de 15 (quinze) dias” (eDOC 41, p. 4).
    Assevera-se que “a decisão do presidente ou vice-presidente de não remeter o recurso extraordinário implica não submeter ao respectivo tribunal superior recurso de sua competência exclusiva, principalmente em se tratando de notória questão de repercussão geral” 
    Por fim, requer seja o acolhimento dos embargos, pronunciando-se sobre “a omissão, contradição e obscuridade da r. decisão monocrática” (eDOC 41, p. 7).
    Uma vez que a matéria em questão encontra-se pacificada no âmbito desta Corte, em homenagem ao princípio da celeridade processual, deixo de intimar a parte embargada para oferecer resposta, ante a ausência de prejuízo - vide Rcl 20896 AgR, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; Rcl 42.296 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2020; e Rcl 45.634 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.4.2021.
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. 
    O art. 1.022, por sua vez, preceitua que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material.
    No que tange à alegada inexistência de trânsito em julgado da decisão reclamada, neguei seguimento à reclamação assentando que a decisão que não conheceu o agravo interno foi publicada e disponibilizada em 13.11.2020, considerando-se publicada em 16.11.2020, segunda-feira, e que esta reclamação somente foi protocolada em 24.11.2020, terça-feira, (eDOC 38, p. 2), o que atrai a incidência dos óbices da Súmula 734 do STF e do art. 988, §5º, I, do Código de Processo Civil (eDOC 40).
    Nos termos da jurisprudência desta Corte, não há como acolher a pretensão da embargante de ver-se, na hipótese dos autos, contado o prazo de 15 (dias) para o trânsito em julgado da decisão reclamada, uma vez que, pela ausência de previsão legal de recurso pelo qual se pudesse interpor à decisão reclamada, o único recurso cabível seria o de embargos de declaração, cujo prazo é de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023 do CPC.
    Nesse sentido, destaco os seguintes acórdãos:
    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). 1. (…) 2. Ademais, embora o trânsito em julgado do acórdão proferido no ARE 1.211.042 tenha sido certificado pela Secretaria do Tribunal em 04.10.2019, observo que, na verdade, o termo ocorreu em 19.09.2019, pois o único recurso cabível à espécie eram os embargos de declaração, cujo prazo para a oposição é de 5 (cinco) dias. Assim, nos termos da Súmula 734/STF, inviável a presente reclamação, ajuizada apenas em 03.10.2019. 3. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 37258 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.5.2020; grifos nossos)
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O manejo da via reclamatória após o trânsito em julgado do processo de origem é inadmissível, conforme dicção da Súmula 734 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 34847 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.1.2021)
    Nessa linha, após a publicação do acórdão e para não configurar o trânsito em julgado do ato reclamado, a reclamação, quando cabível, deveria ter sido interposta no prazo máximo de cinco dias, nos termos do que consignado na decisão embargada.
    No que tange a suposta ofensa à competência desta Corte, pela ausência de remessa do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, extrai-se da inicial da reclamação que a mesma é ajuizada em face de decisão que não conheceu de agravo interno interposto de decisão que inadmitiu recurso especial. Confirmam-se, a propósito, os termos da inicial (eDOC 1, p. 1/2):
    “CARMEM TEBAR AVENA, brasileira, viúva, portadora do RG nº 5.148.339-7, inscrita no CPF sob nº 785.829.978-68, residente e domiciliada à Rua Linha do Bebedouro, s/nº, Zona Rural, no Município de Nova Castilho, da comarca de General Salgado/SP, nos autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO referente AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL que lhe move VOLTRAC MAQUINAS PESADAS LTDA, em tramite na 6ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto/SP e 11ª Câmara de Direito Privado do TJSP (Processos nº 0066248-49.2012.8.26.0576 e AI Nº2140712-79.2018.8.26.0000), por seu advogado e procurador que esta subscreve, (...) vem, respeitosamente, a presença de V. Exa., nos termos dos artigos 988 do Código de Processo Civil, 102, inciso I, letra “l” 1 , da Constituição Federa, art. 13 da Lei 8.038/1990 e art. 156 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, propor RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COM PEDIDO DE LIMINAR, com pedido de liminar, em face do r. despacho de fls. 326/327 do Presidente da Seção de Direito Privado Des. DIMAS RUBENS FONSECA, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, não CONHECEU DO AGRAVO INTERNO POR FALTA DE APLICAÇÃO DE QUESTÃO DE REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO R. DESPACHO DE FLS. 233/236 QUE INADMITIU RECURSO ESPECIAL, processo nº 2266735- 36.2019.8.26.0000 (...)”
    Logo, não há falar de usurpação desta Corte por ausência de remessa de recurso extraordinário, uma vez que o recurso cuja admissibilidade se buscava viabilizar mediante o agravo interno interposto na origem era o recurso especial, de competência do Superior Tribunal de Justiça. Correta a decisão embargada no que fundamentada na ausência de interesse processual, pela inadequação da via eleita (art. 485, VI, do CPC).
    Uma vez inexistente obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser corrigido na decisão embargada, os presentes embargos declaratórios revelam o nítido caráter infringente das alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada. 
    O Supremo Tribunal Federal, no entanto, possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte embargante. Ante o exposto, rejeitos os embargos de declaração.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 2 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente